Tribunal: TJSP
Processo: 1027850-56.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027850-56.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados ALMIR
SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIA SILVA DOS SANTOS
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027850-56.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 3155
2
Voto no 3155
Embargos de Declaração no 1027850-56.2017.8.26.0506/50000 Processo
Digital
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargado: Almir Santos Souza (Justiça Gratuita) e outro
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de vícios a serem sanados Acórdão devidamente
fundamentado

Prequestionamento

Desnecessidade
de
menção
expressa
aos
dispositivos legais invocados pela parte Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 200/206, que, por unanimidade votos, deu provimento ao
recurso, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
TAXA SATI. Aditivo/cobrança “Serv. Assessoria no
Registro Pref/Cart”. Aplicação da tese firmada em sede
recurso repetitivo. Termo inicial do prazo prescricional
que corresponde à data do desembolso. Ação que foi
proposta antes do transcurso do prazo prescricional
trienal. Abusividade da cobrança de taxa Sati ou
congênere quando vinculada à promessa de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027850-56.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 3155
3
venda. Hipótese de serviço de assessoria prestado pela
empresa vendedora para cumprimento de deveres
relacionados ao próprio objeto do contrato. Abusividade
reconhecida, nos termos do art. 51, IV, do Diploma
Consumerista.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
A parte ré embarga de declaração (fls. 1/4) aduzindo
omissão no acórdão, porquanto a parte autora contratou serviço de
despachante, o qual foi devidamente prestado.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma
de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se
os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado.
Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027850-56.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 3155
4
equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para
a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via
embargos declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao
acórdão embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992,
DJU 31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto à prestação de serviço
pela promitente vendedora de atividade congênere ao serviço de assessoria
técnico imobiliária, cuja cobrança é abusiva se vinculada ao compromisso
particular de compra e venda:
Trata-se de instrumento de venda e compra mediante
financiamento Minha Casa Minha Vida e FGTS, de aquisição de
unidade autônoma, no valor de R$ 135.340,00 (fls. 136/139).
A parte apelada sustenta a legalidade da cobrança do “Termo
Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e venda” (fls.
134/135), no valor de R$ 700,00, a ser paga em 10 parcelas
iguais de R$ 70,00.
Todavia, verifica-se da própria denominação da referida taxa de
Assessoria Financeira que se trata, de fato, da taxa SATI ou
congênere, uma vez que consiste na cobrança de serviços de
assessoria vinculada ao compromisso de compra e venda do
imóvel, devendo ser observado o quanto decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.599.511.
Ademais, não foram trazidos elementos para afastar o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
recurso supra mencionado, sobre a abusividade dessa
cobrança, vinculada à promessa de compra e venda.
(...)
Como no caso dos autos, o serviço de assessoria foi prestado
pela própria empresa vendedora para cumprimento de deveres,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027850-56.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 3155
5
em princípio, relacionados ao próprio objeto do contrato, deve
ser reputada abusiva tal cláusula/cobrança, nos termos do art.
51, IV, do Diploma Consumerista.
Se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a
enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027850-56.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 3155
6